Tribunal: TJDFT
Processo: 0729898-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VÁLIDO. ACEITAÇÃO TÁCITA. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO DE ÊXITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO FORO ONDE PRESTADO O SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar o réu ao pagamento de R$ 30.000,00, corrigido, referentes à segunda parcela de honorários advocatícios contratuais.
2. O contrato foi firmado por meio eletrônico, prevendo pagamento de R$ 10.000,00 à vista e R$ 30.000,00 no caso de êxito, especialmente absolvição sumária em ação penal.
3. O juízo de origem rejeitou as preliminares de incompetência e inadequação da via eleita e reconheceu o implemento da condição suspensiva, em razão da extinção da ação penal por ausência de justa causa antes da instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo poderia ser formulado na própria apelação; (ii) estabelecer se o juízo de Brasília é competente para julgar a ação de cobrança de honorários; e (iii) verificar se houve contrato válido e se a condição de êxito foi implementada, tornando exigível o pagamento dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de efeito suspensivo não deve ser conhecido porque deveria ter sido formulado por petição autônoma, conforme art. 1.012, §3o, do CPC. A veiculação na própria apelação é inadequada e impede seu conhecimento.
6. A preliminar de incompetência é rejeitada. A contratação e a maior parte da prestação dos serviços ocorreram em Brasília, incidindo a regra especial do art. 53, III, “d”, do CPC, que fixa competência no local da prestação do serviço. Não há prejuízo ao contraditório.
7. A alegação de inadequação da via eleita não procede. Havendo contrato firmado — ainda que por meios eletrônicos — o meio adequado é a ação de cobrança, e não o arbitramento previsto no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94.
8. O contrato é válido. A proposta foi enviada por email pelo advogado, e o recorrente aceitou tacitamente ao efetuar o pagamento da primeira parcela, assinar procuração e iniciar a relação jurídica sem qualquer ressalva. A aceitação tácita é admitida pelo art. 432 do CC, e o princípio da boa-fé impede comportamento contraditório.
9. A condição de êxito foi implementada. A extinção da ação penal por ausência de justa causa ocorreu antes da instrução probatória, caracterizando a absolvição contratualmente prevista. A circunstância de ter ocorrido em primeiro grau e não no TRF1 não altera o resultado, pois o contrato não restringiu o órgão julgador.
10. O valor contratado de R$ 30.000,00 é devido. Não cabe arbitramento, pois o ajuste foi válido, específico e parcialmente cumprido. A correção monetária deve incidir desde outubro de 2017, e os juros, desde a citação.
11. Mantém-se integralmente a sentença, pois todos os requisitos de validade, eficácia e implemento da condição foram comprovados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC. 2. Compete ao foro onde prestado o serviço julgar ação de cobrança de honorários advocatícios quando comprovada a contratação e atuação principal nessa localidade. 3. A contratação de honorários advocatícios pode ocorrer por meios eletrônicos e admite aceitação tácita pelo comportamento concludente das partes. 4. A extinção da ação penal por ausência de justa causa antes da instrução caracteriza absolvição sumária e implementa condição suspensiva de êxito prevista contratualmente”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 46, 53, III, d, 85, §11, 1.012, §3o; CC: arts. 104, 107, 112, 422, 432; CPP: art. 397; Lei 8.906/94 (EOAB): art. 22, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1437846, 07425566920218070001, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgado em 13/07/2022, publicado no PJe em 25/07/2022; Acórdão 2032392, 071805260.2025.8.07.0000, Rel. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, julgado em 07/08/2025, publicado no DJe em 21/08/2025; Acórdão 1847670, 071587828.2023.8.07.0007, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, julgado em 12/04/2024, publicado no DJe em 30/04/2024; Acórdão 1735072, 073191607.2021.8.07.0001, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, julgado em 25/07/2023, publicado no DJe em 08/08/2023.